Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEVEDOR CUSTODIADO. VEÍCULO APREENDIDO EM DELEGACIA DE POLÍCIA POR FORÇA DE MANDADO EXPEDIDO EM AÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora o veículo objeto da presente ação de busca e apreensão esteja apreendido em Delegacia de Polícia por força de mandado de busca e apreensão expedido em ação criminal, a restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial quando definida a propriedade do bem – matéria controvertida que o Juízo criminal remeteu à seara da ação de busca e apreensão em trâmite no Juízo Cível. Presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Apelação provida. Sentença cassada.